Tribunal: TJMT
Processo: 1012781-14.2020.8.11.0015
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012781-14.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EVERSON MINATTI - CPF: 872.374.231-34 (APELANTE), FRANCIELI FERNANDA DE LIMA - CPF: 019.474.841-33 (APELANTE), WHEVERSON MINATTI - CPF: 047.875.381-01 (APELANTE), F. M. - CPF: 047.875.391-83 (APELANTE), COLONIZADORA SINOP S A - CNPJ: 03.488.210/0001-69 (APELADO), JOAO GILBERTO FREIRE GOULART - CPF: 001.450.596-77 (ADVOGADO), CRISTIANO SILVA COLEPICOLO - CPF: 989.607.846-72 (ADVOGADO), EVERSON MINATTI - CPF: 872.374.231-34 (APELADO), F. M. - CPF: 047.875.391-83 (APELADO), FRANCIELI FERNANDA DE LIMA - CPF: 019.474.841-33 (APELADO), WHEVERSON MINATTI - CPF: 047.875.381-01 (APELADO), COLONIZADORA SINOP S A - CNPJ: 03.488.210/0001-69 (APELANTE), CRISTIANO SILVA COLEPICOLO - CPF: 989.607.846-72 (ADVOGADO), JOAO GILBERTO FREIRE GOULART - CPF: 001.450.596-77 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), EVERSON MINATTI - CPF: 872.374.231-34 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCIELI FERNANDA DE LIMA - CPF: 019.474.841-33 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), WHEVERSON MINATTI - CPF: 047.875.381-01 (TERCEIRO INTERESSADO), F. M. - CPF: 047.875.391-83 (TERCEIRO INTERESSADO), ÉSPOLIO DE EVERSON MINATTI (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n.

1012781-14.2020.8.11.0015 – Sinop.

Apelante:
Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Apelado:
Colonizadora Sinop S.A.

E M E N T A

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - EXTINÇÃO – ABANDONO – INTIMAÇÃO PESSOAL – CORRESPONDÊNCIA REMETIDA AO ENDEREÇO INDICADO NA INICIAL – DILIGÊNCIA CUMPRIDA POR OFICIAL DE JUSTIÇA – VALIDADE INTIMAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A correspondência encaminhada para o endereço constante dos autos e a diligencia por Oficial de Justiça no mesmo logradouro, revela-se válida, caracterizando a intimação pessoal da parte autora, a quem compete manter endereço atualizado, o que leva manutenção da sentença de extinção do feito sem resolução do mérito, pois caracteriza a hipótese prevista no artigo 485, inciso III, do CPC.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n.

1012781-14.2020.8.11.0015 – Sinop.

Apelante:
Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Apelado:
Colonizadora Sinop S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
no interesse do menor F.M,
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer proposta pelo
Espolio de Everson Minatti
, em face da Colonizadora Sinop, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, III, do CPC, por abandono.

Insurge-se o
Parquet,
sustentando que após o recebimento da ação com a designação de audiência de tentativa de conciliação, os patronos da parte autora peticionaram nos autos informando a renúncia dos poderes outorgados, e postularam pela intimação pessoal da representante da parte autora, para nomear outro advogado.

Segue relatando que diante da renúncia foram expedidos documentos de comunicação destinados à inventariante, que restaram infrutíferos, o que levou o juiz singular a extinguir a ação, por abandono da causa.

Aponta a ocorrência de
error in procedendo
, porque a extinção por abandono após contestação requer requerimento do réu e intimação pessoal do autor.

Aduz, ainda, que no caso de intimação pessoal frustrada por falta de endereço, é imperiosa a intimação via edital, para somente após esgotadas tais diligências e o autor permanecer silente, extinguir o feito por inercia.

Forte em tais argumentos requer seja declarada a nulidade da sentença.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, 13 de dezembro 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº

1012781-14.2020.8.11.0015 – Sinop.

Apelante:
Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Apelado:
Colonizadora Sinop S.A.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de obrigação de fazer proposta pelo Espólio de Everson Minatti em face da Colonizadora Sinop S.A objetivando a transferência de um terreno com área de 855,01m2, localizado no Setor Comercial/Residencial, Gleba Celeste na cidade de Cláudia/MT.

Cinge-se que proposta a demanda, determinada a citação parte ré, e apresentada contestação, sobreveio petitório nos autos informando a renúncia do advogado constituído pela parte autora, com a devida comprovação de notificação da outorgante.

Realizada diligencia via carta registrada visando a intimação pessoal da autora, para constituir novo patrono e dar andamento ao feito, e sendo esta infrutífera, o juiz
a quo
proferiu sentença julgando extinto o processo, por abandono.

Não concordando com o édito judicial, recorre o Ministério Publico,
no interesse do menor F.M, apontando
a ocorrência de
error in procedendo
, porque a extinção por abandono após contestação requer requerimento do réu e intimação pessoal do autor.

Aduz, ainda, que no caso de intimação pessoal frustrada por falta de endereço, é imperiosa a intimação via edital, para somente após esgotadas tais diligências,

extinguir o feito por inércia.

Malgrado o inconformismo, a irresignação não comporta acolhimento, isto porque, ao que se afigura dos autos as correspondências foram expedidas para o endereço declinado na peça inicial pela parte autora, que retornou com a informação ausente, e por Oficial de Justiça, em cumprimento à carta precatória, no endereço respectivo, cuja Certidão atestou que deixou de proceder a intimação em virtude não ter localizada a autora, por ter mudado do local (Id n. 1766 35432)

Deveras, acordo com o entendimento do STJ, seguindo o que preconiza a norma dos arts. 77, V, e 274, parágrafo único, do CPC, "
É dever da parte e do seu advogado manter atualizado o endereço onde receberão intimações (art. 77, V, do CPC/2015), sendo considerada válida a intimação dirigida ao endereçamento declinado na petição inicial”

Assim, a correspondência encaminhada para o endereço constante dos autos revela-se válida, caracterizando a intimação pessoal da parte autora, o que leva à extinção do feito sem resolução do mérito, pois caracteriza a hipótese prevista no artigo 485, inciso III, do CPC.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. DPVAT. ABANDONO. FUNDAMENTAÇÃO DE SER SENTENÇA COM MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. INTIMAÇÃO PESSOAL PARA MANIFESTAÇÃO SOB PENA DE EXTINÇÃO. RETORNO COM INFORMAÇÃO DE MUDANÇA DE ENDEREÇO. DEVER DA PARTE DE MANTER ENDEREÇO ATUALIZADO. DEMAIS TESE EM RECURSO. CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

1- Não há interesse em se requerer reforma de sentença pelo julgamento do mérito quando, em verdade, a extinção foi pelo abandono. Recurso não conhecido neste ponto.

2- O art. 274, parágrafo único, do CPC, estabelece que “Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço”.

3- Mandado de intimação pessoal da parte no endereço indicado na petição inicial, retorno com informação de mudança de endereço, de modo que se considera intimada, devendo ser mantida a configuração do abandono”
(RAC n.

0000749-90.2012.8.11.0009, 1ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa.

Nilza Maria Possas de Carvalho, J. 25.07.23)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – EXTINÇÃO – ART. 485, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –

ABANDONO – CONFIGURAÇÃO – NÃO COMPARECIMENTO À PERÍCIA DESIGNADA PELO JUÍZO – EXAME PERICIAL IMPRESCINDÍVEL PARA O DESLINDE DO FEITO – INTIMAÇÃO PESSOAL POR CORRESPONDÊNCIA COM AVISO DE RECEBIMENTO – TENTATIVA – CORRESPONDÊNCIA ENCAMINHADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS – VALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Imprescindível ao deslinde do feito a comprovação da alegada invalidez permanente e sua graduação para fins de cobrança do seguro obrigatório DPVAT, conforme a Súmula 474 do STJ.

A correspondência encaminhada para o endereço constante dos autos revela-se válida, caracterizando a intimação pessoal da parte autora, nos termos do que dispõe o parágrafo único do artigo 274 do CPC/15, o que leva à extinção do feito sem resolução do mérito, pois caracteriza a hipótese prevista no artigo 485, inciso III, do CPC/15”
. (RAC n.

1001977-06.2020.8.11.0041, 2ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa Marilsen Andrade Addario, J. 22.02.23)

Desta feita, agiu com o costumeiro acerto o togado
a quo
não merecendo reparos a sentença.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de dezembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023